Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020679-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA JULIA DE ALMEIDA - CPF: 171.597.331-34 (RECORRENTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), AQUILES E ADRIANA (RECORRIDO), ADRIANA (RECORRIDO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), AQUILES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 186, § 2o DO CPC. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 98, § 3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se existe necessidade de intimação pessoal da parte autora para a audiência de conciliação, o Núcleo de Prática Jurídica, que possui as mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, deve requerê-la em algum momento, nos termos do art. 186, § 2o do CPC.

2. Ausente tal requerimento, deve ser mantida a extinção por ausência à audiência de conciliação.

3. Suspende-se a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, pelo fato de se tratar de parte representada por Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Inicialmente, cabe registrar que o presente recurso é tempestivo, uma vez que a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 30/09/2024 (segunda-feira). Considerando o prazo legal para interposição do recurso, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 9.099/95, observe-se que a parte recorrente apresentou petição recursal em 14/10/2024, dentro do lapso temporal previsto na legislação aplicável.

Desta forma, resta demonstrada a regularidade da interposição do recurso, não havendo qualquer óbice quanto à sua admissibilidade.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do NCPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:”

A parte Recorrente requer a anulação da sentença que extinguiu o processo em razão da ausência na audiência de conciliação, pelo fato de ser assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica do Univag, e possuir as mesmas prerrogativas da Defensoria Pública.

Alega que deveria ser a parte Autora intimada pessoalmente da audiência nos termos do art. 186, §§ 2o e 3o do CPC:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2o

A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

§ 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

Ora, é notório que o Núcleo de Prática Jurídica, o qual possui as mesma prerrogativas da Defensoria Pública, não possui estrutura suficiente para realizar a comunicação de todos os atos a seus assistidos de forma efetiva.
Entretanto, o

dispositivo legal é claro no sentido de que deve existir requerimento para que a intimação da audiência de conciliação se dê de forma pessoal, nos termos do art. 186, § 2o do CPC, não podendo se prevalecer de tal dispositivo se não faz qualquer requerimento ao juízo, seja na inicial, ou em manifestação posterior.

Nesse sentido é o entendimento da e. Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95
- CONDENAÇÃO EM CUSTAS - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

No caso concreto, o autor não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

In casu, não foi requerido pela Defensoria Pública à intimação pessoal da parte patrocinada, nos termos do art. 186, §2o do CPC, não havendo que se falar em vicio suscetível de nulidade processual.

4.

Sendo o reclamante considerado por lei como “pobre”, e ainda, por ser assistido pela Defensoria Pública, o afastamento das custas processuais é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000886-09.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. NECESSIDADE. ATO ESCORREITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito.

Pretensão recursal é a anulação da sentença sobre o fundamento que o assistido deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais.

A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, todavia para que seja realizada a intimação pessoal do assistido é necessário que haja requerimento formal da Defensoria Pública.

Defensor Público que expressou seu ciente da intimação da audiência de conciliação e ficou inerte quanto ao pedido de intimação do assistido.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003980-58.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ademais, é certo que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

De outro lado, evidente que a parte é hipossuficiente, dado o fato de que é representada pela Defensoria Pública, sendo, portanto, imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso
e lhe dou provimento parcial para suspender a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Sem honorários à parte recorrente em razão de substancial êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025